Tribunal: TJDFT
Processo: 0022821-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0022821-77.2010.8.07.0001 APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF APELADO: WANDERLEY AUGUSTO PIRES DE BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 551.149 (Id. 12666035), proferido na Ação Anulatória proposta por Wanderley Augusto Pires de Barros em desfavor do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado em suposto enquadramento da conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito e determinar a imediata liberação do veículo. Os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes para declarar a nulidade do Auto de Infração no 58.907, Série AB/Tipo B, lavrado pelo DFTRANS, bem como determinar a liberação do veículo ASIA, modelo TOPIC, placa KDJ 7422/DF, independentemente do pagamento de despesas administrativas, confirmando a tutela antecipada concedida anteriormente. Inconformados, os Réus apelaram. Em síntese, sustentaram que a Lei no 239/1992, alterada pela Lei no 953/1995, seria constitucional, por ter sido elaborada dentro da competência legislativa que lhe era reservada, por força dos artigos 30, inciso V, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal. Defendem a competência do Distrito Federal para exercer o poder de polícia de trânsito, bem como sustentam a constitucionalidade das regras insertas na Lei Distrital no 239/92 e no Decreto no 17.161/96 – que versam sobre fraude ao transporte coletivo de passageiros. Insistem na aplicabilidade da mencionada legislação a todos os tipos de veículos, inclusive aos veículos de passeio. Prosseguem argumentando o cabimento de retenção e depósito do veículo na hipótese vertente. Aduzem, ainda, que ao poder público seria lícito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa. Em abono às suas teses, colacionam jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e negou provimento ao Apelo, conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 12666035): “DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO -- LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DAS DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - ILEGALIDADE DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, a infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros. 2. Carece de amparo legal, e portanto, ilegal se apresenta, a apreensão do veículo, quão mais o condicionamento da sua liberação ao pagamento da multa imposta e das demais taxas decorrentes do ilegal recolhimento em depósito. (REsp 1144810/MG, julgado sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC) 3. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, que prescreve a liberação do veículo somente após o pagamento das multas e demais encargos, nas hipóteses de "transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização", foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Argüição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7. 4. Remessa necessária e recurso voluntário não providos.” O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e o Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS interpuseram Recurso Extraordinário (Id. 12666040), que permaneceu sobrestado por ordem do Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito, os autos retornaram para serem reexaminados, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC. Em seguida, os autos vieram-me redistribuídos (Id. 19043467). É o relatório. Decido. Vê-se que o RE 661702/DF - Tema 546 - tratou da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, nos seguintes termos: “TEMA 546: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020) Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei Distrital no 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Concluiu, ainda, que “sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico/financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.” Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão n° 551.149 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. Considerou o v. Acórdão que “o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. (...) No caso vertente, carece de amparo legal eventual apreensão do veículo. Portanto, ilegal se apresenta a apreensão praticada pelas apelantes, quão mais o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento da citada multa e das demais taxas decorrentes do recolhimento ilegal do veículo. Portanto, é de todo nulo o auto de infração, eis que viciado na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação.” Por fim, concluiu que o saneamento no local da infração implicaria, no caso dos autos, tão somente no desembarque imediato dos passageiros com a restituição dos valores por eles desembolsados, seguindo-se à aplicação da multa. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão n° 551.149. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora